Tribunal: STF
Processo: HC 247836
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E DE SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. ARTIGOS 217-A E 218-A, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 232 DA LEI Nº 8.069/90. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Precedentes: RHC 212.253-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/3/2022; HC 225.241-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023; RHC 214.814-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 12/1/2023.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 217-A e 218-A, c/c art. 226, II, do Código Penal e artigo 232 da Lei nº 8.069/90.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno desprovido.